Tribunal: TJSP
Processo: 0006789-84.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006789-84.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.566 - AP
Registro: 2021.0000004142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006789-84.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DIONATAN FERREIRA DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006789-84.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.566 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006789-84.2020.8.26.0496
Agravante: DIONATAN FERREIRA DE SOUSA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
Voto no 23.566
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição. Impossibilidade. Descumprimento, no regime
aberto,
das
condições
impostas.
Desclassificação.
Impossibilidade. Artigo 50, inciso V, da Lei de Execução
Penal. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.22/27 que, reconhecendo a prática
da
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
determinou a transferência ao regime fechado e a
elaboração de novo cálculo de penas para fins de
progressão de regimes, pretendendo a absolvição
“tendo em vista a inexistência do reconhecimento
judicial da prática de crime doloso”, ou a
desclassificação
para
falta
disciplinar
de
natureza média (fls.01/05). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.34), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006789-84.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.566 - AP
Mantida a decisão (fls.39), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.53/56).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Alega
a
Defesa
que
“o
sentenciado, em 17/04/2020, cometeu falta grave
pois teria, supostamente, cometido novo crime
doloso (tráfico de drogas) durante a execução de
sua pena”, bem como que “deve ser afastada a
falta disciplinar respectiva imediatamente, sob
pena de nulidade, eis que apenas a condenação
com trânsito em julgado, apurada perante o juiz
natural,
faz
presente
a
referida
falta
disciplinar, sob pena de agredir os princípios
da presunção de inocência, do juiz natural, da
ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal”.
A decisão combatida (fls.22/27),
porém, considerou que “as provas produzidas
comprovam,
à
saciedade,
que
o
condenado,
cumprindo pena privativa de liberdade em regime
prisional aberto, cometeu, em 17/04/2020, falta
disciplinar de natureza grave, prevista no art.
50, V, da Lei de Execução Penal, porquanto, de
foram
injustificada,
descumpriu
duas
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006789-84.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.566 - AP
condições que lhe foram impostas
e por ele
aceitas -, tais sejam, recolhimento noturno
obrigatório e não ingerir substância entorpecente (confira-se, a respeito: fls.
582/586 e 674/675)” (fls.22, último parágrafo).
Constou,
no
boletim
de
ocorrência (fls.11/13), que o Agravante, na data
de 17.04.2020, às 00h30, em via pública (Rua 44-
A, no 152), foi abordado por policiais militares
que estavam em patrulhamento, e, “em abordagem
pessoal, com ele foi encontrado, na linha da
cintura, no elástico da cueca, uma pedra de
crack de aproximadamente um centímetro cúbico e
meia
lâmina,
tipo
gillete”,
bem
como
que
“indagado se em sua residência haviam [sic!]
drogas, o preso informou que sim, sendo a
entrada dos policiais franqueada pela mãe do
preso, local em que foram encontradas em uma
prateleira sobre o tanquinho de lavar, 02 (duas)
trouxas de substância aparente a cocaína em pó,
totalizando 15,4 gramas e 02 (duas) pedras de
substância aparente a crack, dentro de um
saquinho transparente, totalizando 14,4 gramas”.
O Agravante (fls.07/08), por sua
vez, alegou que: 1. não estava praticando o
crime de tráfico de drogas; 2. foi apreendida
droga em sua posse, sendo “um pedaço de
entorpecente pedra e um pedado de pó que era do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006789-84.2020.8.26.0496 VOTO N° 23.566 - AP
meu uso” (fls.07, terceira resposta); 3. “fui
preso
lá
na
minha
casa”
(fls.08,
segunda
resposta); 4. “nesse dia eu tava lá na pracinha
na onde que eu vi uns moleque escondendo essa
droga, peguei essa droga pra mim usar” (fls.08,
terceira resposta).
Ainda que este recurso não tenha
sido instruído com cópia das condições impostas
ao Agravante para o cumprimento do regime
aberto, como constou na decisão recorrida, essa
afirmativa também não foi impugnada pela Defesa.
Assim,
de
fato,
houve
o
descumprimento das condições impostas no regime
aberto, configurando, assim, falta disciplinar
de natureza grave, nos termos do artigo 50,
inciso V, da Lei de Execução Penal, não se
falando, portanto, nem em absolvição, nem em
desclassificação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR